Tribunal: TJMT
Processo: 1033159-33.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033159-33.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAYCON ARIEL NOGUEIRA LIMA GOMES - CPF: 406.228.308-56 (RECORRENTE), MAYARA CRISTINA GILIO GOMES - CPF: 420.692.108-39 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração

1033159-33.2020.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Maycon Ariel Nogueira Lima Gomes

Embargado(s):

Oi Móvel S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de outubro de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECORRENTE VENCEDOR. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INDEVIDOS. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão não existem os vícios apontados, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

A verba sucumbencial é devida somente pelo recorrente vencido. (Lei no 9.099/95, art. 55 "caput").

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que acolheu parcialmente os embargos de declaratórios apenas para sanar a incidência dos juros moratórios.

O Embargante alega que o acórdão foi omisso ao não condenar a Embargada ao pagamento de honorários advocatícios.

Ao final requer seja acolhido o embargos de declaração, a fim de condenar a Embargada ao pagamento de honorários advocatícios a serem fixados em 20% sobre o valor da condenação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Quanto à pretensão do Embargante para que a parte Embargada seja condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais, deve ser observado que a segunda parte do "caput" do art. 55 da Lei no 9.099/95, tem a seguinte redação:

"Em segundo grau,
o recorrente vencido
, pagará as custas e honorários de advogados, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa."
GRIFEI.

O dispositivo legal supratranscrito é claro no sentido que, em segundo grau, a verba sucumbencial é devida somente pelo Recorrente vencido e não pelo Recorrido vencido, como pretende a Embargante.

Deste modo, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e, evidencia que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, mas,
o rejeito
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2021